Tribunal: TJES
Processo: 5000443-98.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-98.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Banco do Brasil S/A
RECORRIDO: Banco Bradesco e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000443-98.2023.8.08.0020

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
JUAN CARLOS VARGAS LOBATO
,
MICHELLY DE AZEVEDO LIMA VARGAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. EDUARDO GERALDO DE MATOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JUAN CARLOS VARGAS LOBATO
,
MICHELLY DE AZEVEDO LIMA VARGAS
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
e
BANCO BRADESCO
. Narram os autores, em síntese, que o autor JUAN recebeu uma suposta ligação de funcionário dos Bancos réus e confirmou seus dados bancários. Aduz que lhe informaram que suas contas bancárias teriam sido invadidas e foi orientado a entrar em contato com a central de atendimentos das requeridas.Afirma que após essa ligação foram realizadas TED's e que só depois verificou que tinha caído em um golpe, onde seu telefone celular havia sido clonado. Diante dos fatos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação dos requeridos em danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6696900) do
Banco BRADESCO
, o banco requerido sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda bem como a necessidade de decretar sigilo aos autos. No mérito, aduz a sua ilegitimidade passiva, da conexão das ações, a inocorrência de vazamento de dados pessoais do autor. Sustenta ainda a inexistência de fato ilícito por sua parte por adotar todos os procedimentos necessários para transações digitais, sendo a responsabilidade exclusivamente do requerente. Por fim, alega a ausência de danos morais e pugna pela improcedência da ação.

Em sede de contestação o BANCO DO BRASIL (ID. 6696907), o banco requerido sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial ante a ausência de pedido certo e determinado, sua ilegitimidade passiva. No mérito, a inocorrência de vazamento de dados pessoais do autor. Sustenta ainda a inexistência de fato ilícito por sua parte por adotar todos os procedimentos necessários para transações digitais, sendo a responsabilidade exclusivamente do requerente. Por fim, alega a ausência de danos morais e pugna pela improcedência da ação.

Réplica apresentada pelo autor (ID. 6696911), na ocasião, reportou-se aos termos na inicial.

A sentença foi proferida pelo juízo de piso em audiência (ID. 6696916) assim resolveu a lide:

Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, aos requerentes, acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Em sede de Recurso Inominado (ID. 6696917), à instituição financeira, aduz, preliminarmente, a necessidade do efeito suspensivo da sentença, sustentando novamente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade objetiva, a ocorrência de fraude de fácil constatação vishing, termo derivado de “voice+phishing”, em que o estelionatário entra em contato com a vítima por meio telefônico, passando-se por atendente de uma instituição financeira, conduzindo-a a executar comandos, a fim de extrair dinheiro da vítima. Alega ser culpa exclusiva da vítima, haja vista que a parte autora não teria se atentado. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral

Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID. 6696922), na oportunidade, o autor pugnou pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos morais decorrentes do fato narrado pelo autor
,
sustentando que teve seus dados pessoais acessados por fraudadores devido a negligência das instituições financeiras.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)